Tribunal: STF
Processo: Rcl 85310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por CM Hospitalar S.A., sucessora por incorporação de Profarma Specialty S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR no Processo 0000888-27.2022.8.16.0179, por afirmado desrespeito ao que decidido no RE 1.287.019 e na ADI 5.469 (Tema 1.093 da Repercussão Geral), julgados em conjunto.  



    O reclamante alega, em síntese, ter havido aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Sustenta o seguinte:



    A presente Reclamação visa preservar a autoridade e a eficácia dos julgados do STF na ADI 5.469 e no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) — especialmente quanto à modulação de efeitos que ressalvou as “ações judiciais em curso” até 24/02/2021 — diante de decisões do TJPR que restringiram indevidamente o alcance dessa ressalva, excluindo do seu âmbito a ADI 5.439, proposta pela ABRADIMEX em 15/12/2015, embora a Reclamante seja associada e já estivesse coberta por essa ação na data-corte.



    Os atos reclamados são: (i) acórdão da 2ª Câmara Cível do TJPR, proferido em 29/08/23, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000888-27.2022.8.16.0179; e (ii) acórdão do Órgão Especial do TJPR, de 16/12/24, que negou provimento ao agravo interno e manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com base no Tema 1.093, ambos afastando a ressalva às ações em curso para o caso da Reclamante.



    [...]



    Em síntese, a Reclamação demonstrará que as decisões do TJPR (2ª Câmara e Órgão Especial) desrespeitaram a autoridade do STF ao restringirem a ressalva moduladora com critérios estranhos ao precedente, esvaziando a finalidade da modulação no caso de contribuintes que já estavam cobertos por ação coletiva em curso no controle concentrado.



    [...]



    Ao criar requisitos adicionais — exigir que a demanda seja individual e proposta pelo contribuinte, desconsiderar a ação em controle concentrado ajuizada por entidade de classe legitimada (art. 103, IX, CF) e atribuir relevância à prejudicialidade superveniente da ADI 5.439 — o TJPR inovou em relação ao paradigma e, com isso, violou a sua autoridade.



    [...]



    Ao modular, o STF estabeleceu marco temporal objetivo e ressalvou, de maneira expressa, as “ações judiciais em curso” até 24/02/2021. A ratio dessa ressalva é inequívoca: evitar que a necessária estabilização dos efeitos do precedente — por razões de segurança jurídica e excepcionalidade — sacrifique quem, antes do julgamento, já estava sob tutela jurisdicional apta a debater a mesma controvérsia constitucional.



    [...]



    À vista disso, a procedência da presente Reclamação se impõe para restabelecer a autoridade dos paradigmas, cassando os acórdãos reclamados e reconhecendo que, à luz da modulação, a Reclamante — associada a entidade legitimada que ajuizou a ADI nº 5.439/DF e que se encontrava em curso em 24/02/2021 — está ressalvada dos efeitos limitativos impostos às demais situações, com o consequente afastamento da cobrança do DIFAL (doc. 1, pp. 1 -9).



    Requer, ao final:



    E. no mérito, o julgamento de procedência da presente Reclamação, para cassação dos acórdãos reclamados e determinação de que o Tribunal de origem observe fielmente o que decidido no julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), reconhecendo — para todos os fins da modulação — que a existência da ADI nº 5.439/DF, proposta por entidade de classe legitimada (art. 103, IX, CF) e em curso em 24/02/2021, configura “ação judicial em curso” a abranger a Reclamante, sua associada, com o consequente afastamento da aplicação da modulação quanto ao exercício de 2021; 



    f. Subsidiariamente, para o caso de se entender não ser possível a cassação direta, o reconhecimento de usurpação de competência (CF, art. 102, I, “l”; CPC, art. 988, II), diante da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com fundamento em suposta “plena harmonia” com o Tema 1.093 sem o devido enfrentamento do âmbito subjetivo da ressalva, determinando-se a remessa dos autos do RE a este STF para apreciação do ponto não coberto pelo paradigma (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No que interessa, transcrevo a ementa do julgamento do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. 1) MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS (DIFAL), CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO A MATÉRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, COM RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.287.019/DF (TEMA 1.093 DO STF), JULGADO EM CONJUNTO COM A ADIN Nº 5.469/DF. AÇÕES DIRETAS Nº 5.439/DF E Nº 5.464/DF QUE TAMBÉM TRATARAM DA MATÉRIA, MAS FICARAM PREJUDICADAS COM A ANÁLISE DA QUESTÃO NAS OUTRAS DEMANDAS. ADIN Nº 5.439/DF AJUIZADA PELA ABRADIMEX, ASSOCIAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É MEMBRO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DA ADIN Nº 5.439/DF NA EXPRESSÃO “AÇÕES EM CURSO”, COM A CONSEQUENTE EXPANSÃO DA RESSALVA DA MODULAÇÃO À ABRADIMEX E ÀS SUAS FILIADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA. PRESENTE MANDAMUS AJUIZADO APÓS O JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE DO TEMA Nº 1.093. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A SUBMETIDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 2) AVENTADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, INC. XXXVI, CF/88 (COISA JULGADA). CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA LEGAL INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA Nº 660 DO STF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 12, p. 1).



    Posteriormente, sob minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal negou seguimento, em decisão monocrática (ARE 1.565.827/PR).



    A decisão, publicada em 3/9/2025, apresentou os seguintes fundamentos:



    Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. III— Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.507.431 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo manifestamente incabível. RE 636.331-RG/RJ (Tema 210) e ARE 766.618/SP. Demanda decorrente de contrato de transporte aéreo internacional. Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Suprema Corte. Não cabimento do instrumento reclamatório. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 52.714 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; e Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator